Tribunal: TJMT
Processo: 1015842-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015842-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLIANA DUTRA DA SILVA - CPF: 737.781.411-04 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. incidência da causa de diminuição de pena (§ 4o do art. 33 da lei n. 11.343/2006). Ausência de dedicação a atividade criminosa. Manutenção da minorante na fração máxima. Recurso Não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou a apelada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), aplicando a causa de diminuição de pena do § 4o do referido artigo na fração de 2/3, com a substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida, associada à localização de balança de precisão, papel filme e valores fracionados em dinheiro, afasta a aplicação do tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se, mantida a causa de diminuição, a fração redutora deve ser fixada no grau mínimo de 1/6.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa.

4. A prova oral colhida, especialmente os depoimentos dos policiais e o interrogatório da ré, evidencia que a atuação da acusada foi pontual e motivada por necessidade financeira, sem demonstração de habitualidade delitiva.

5. A quantidade de entorpecente foi adequadamente utilizada na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base, o que impede a reaplicação do mesmo fator na terceira fase para afastar a minorante, sob pena de
incorrer em indevida duplicidade na valoração de circunstância já considerada.

6. A simples apreensão de apetrechos comumente associados ao tráfico, sem outros elementos concretos que indiquem habitualidade criminosa, não justifica o afastamento da causa de diminuição ou a redução da sua fração.

7. A fração de 2/3 é compatível com as circunstâncias da lide, diante da confissão da ré, da ausência de antecedentes e da inexistência de provas de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.5.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.4.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015842-43.2021.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: POLIANA DUTRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida na Ação Penal n. 1015842-43.2021.8.11.0015, a qual condenou a apelada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), fixando-lhe a pena de 1ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 167 dias-multa.

O apelante pleiteia o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo, ao argumento de que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (1.541,7g de maconha), somada à localização de balança de precisão, rolo de papel filme e valores fracionados em dinheiro, demonstra o envolvimento habitual da acusada com a atividade criminosa.

Subsidiariamente, requer, na hipótese de manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado, que a redução da pena seja aplicada em seu patamar mínimo, correspondente a 1/6 (Id 262167773).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso, sustentando que o Juízo de origem admitiu corretamente a incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo da acusada com organização criminosa (Id 262167778).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento, com a exclusão da causa de diminuição da pena, ou, alternativamente, com a aplicação da fração mínima de 1/6 (Id 267142260).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida na Ação Penal n. 1015842-43.2021.8.11.0015, a qual condenou a apelada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), fixando-lhe a pena de 1ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 167 dias-multa.

Extrai-se o seguinte da peça acusatória (Id 262166337):

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de junho de 2021, por volta das 19h30, em via pública, na rua Braz Claro dos Anjos, bairro Jardim Conquista, nesta cidade de Sinop-MT, a denunciada POLIANA DUTRA DA SILVA trouxe consigo, para fins de traficância, 20 (vinte) porções e 02 (dois) tabletes de maconha, pesando 1.541,7g (um quilo, quinhentos e quarenta e um gramas e sete decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo extraído do caderno investigativo, no dia dos fatos, a polícia militar recebeu denúncia anônima que uma pessoa do sexo feminino, entre 20 a 25 anos, trajando short jeans e blusa preta, faria uma transação envolvendo entorpecentes, no bairro Jardim Conquista.

De posse destas informações, a equipe policial dirigiu-se ao referido bairro e avistou a denunciada, que apresentava as mesmas características indicadas pelos informantes, motivo pela qual decidiram abordá-la.

A imputada estava na posse de uma bolsa vermelha e marrom, sendo encontrado no interior dela as 20 (vinte) porções de maconha e os 02 (dois) tabletes da mesma substância, além de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) em moeda corrente, um rolo de plástico-filme e uma balança de precisão.

Ao ser indagada sobre os entorpecentes, a acusada relatou que havia pego um dia antes dos fatos e que repassaria a outra pessoa, recusando-se a informar quem seria”
.

O apelante requer o afastamento da causa especial de diminuição de pena (§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ao argumento de que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (1.541,7g de maconha), associada à localização de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão e papel filme, evidenciaria o envolvimento habitual da apelada à atividade criminosa, o que obstaria o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

Subsidiariamente, caso mantida a minorante, pleiteia a redução da fração de 2/3 para 1/6.

A aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quadro pressupostos objetivos e subjetivos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

A apelada atende a todos esses critérios. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, reconhecendo, com base no conjunto probatório, que a ré é primária, possui bons antecedentes e inexiste prova concreta de que se dedique de forma habitual à atividade delituosa ou integre organização criminosa.

A prova oral colhida durante a instrução oferece elementos importantes para a análise da questão.

O policial militar Alisson Nunes de Oliveira relatou que fazia patrulhamento de rotina quando foi abordado por dois indivíduos, aparentemente usuários de entorpecentes, que informaram sobre uma transação de venda de drogas; que, durante a ronda pela rua Brás Claro dos Anjos, avistaram uma mulher cujas características coincidiam com as repassadas; e que foi encontrada no interior da bolsa da suspeita significativa quantidade de substância entorpecente, consistente em vinte porções e dois tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 1.541,7 gramas.

Disse também que a acusada admitiu que aguardava alguém para retirar a droga e mencionou o envolvimento de um terceiro, supostamente pertencente a facção criminosa, sem identificá-lo.

Confirmou que esta foi a primeira vez que teve contato com a acusada, não havendo conhecimento prévio sobre sua ligação com atividades ilícitas. Esclareceu, ainda, que ela não chegou a afirmar expressamente que estava traficando, mas sim que entregaria a droga a outra pessoa.

O policial militar Alessandro da Cruz confirmou a participação na diligência, explicando que, enquanto realizava rondas, foi abordado por um indivíduo que relatou haver uma transação de entorpecentes nas imediações.

Descreveu que intensificaram o patrulhamento e visualizaram uma mulher cujas características coincidiam com as informadas; que a suspeita estava na metade da rua, portando uma bolsa com vinte porções e dois tabletes de maconha, além de apetrechos comumente utilizados para o comércio da substância; que ela relatou haver recebido os entorpecentes no dia anterior e que faria a entrega a um homem, cujo nome e localização se recusou a revelar, por receio, pois este seria integrante de facção criminosa.

Confirmou que não havia conhecimento prévio sobre a acusada e que foi a primeira vez que a abordou.

Por sua vez, a apelada, durante o interrogatório judicial, negou a prática do tráfico de drogas. Declarou que não estava vendendo entorpecentes, mas somente transportando uma mochila que lhe foi entregue para repasse a terceiro, e que tinha conhecimento de que nela havia substância ilícita, embora desconhecesse a quantidade exata.

E mais, que aceitou realizar a entrega mediante o pagamento de R$ 1.000,00, valor prometido por um rapaz cuja identidade não divulgou; que apanhou a mochila em frente ao “Gigantão” e se dirigiu ao bairro Jardim Conquista fazendo uso de serviço de transporte por aplicativo; que, ao descer do veículo para entrar em contato com o destinatário da entrega, foi abordada pela viatura policial; e que recebeu a mochila no mesmo dia da abordagem, contrariando o que disse inicialmente à autoridade policial.

Quanto à argumentação do apelante de que a quantidade expressiva de droga apreendida (1.541,7g de maconha) e a presença de apetrechos (balança de precisão e papel filme) demonstrariam dedicação às atividades criminosas, é preciso examinar a questão sob a perspectiva da jurisprudência consolidada e das circunstâncias concretas do caso.

Das declarações colhidas, especialmente do interrogatório da ré, depreende-se que sua atuação foi eventual e motivada por necessidade financeira, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 pela entrega. Tanto os policiais militares quanto a própria apelada confirmaram que se tratava da primeira vez que ela era identificada em situação relacionada ao tráfico de drogas, não havendo conhecimento prévio sobre seu envolvimento em atividades ilícitas.

A confissão da apelada de que aceitou transportar a droga mediante pagamento, aliada à ausência de registros anteriores de envolvimento com o tráfico, sugere atuação esporádica, não habitual, na atividade delitiva. Tal circunstância é relevante para afastar a conclusão de que se dedicava sistematicamente ao crime.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria.

O Juízo de origem utilizou a quantidade de entorpecente para majorar a pena-base em 1/6, o que impede a reaplicação do mesmo fator na terceira fase da dosimetria, para afastar a minorante, sob pena de incorrer em indevida duplicidade na valoração de circunstância já considerada.

Ademais, embora a quantidade interceptada seja significativa, a mera apreensão de apetrechos comumente usados no tráfico não caracteriza, por si só, a habitualidade delitiva, especialmente quando não há outros indícios da dedicação sistemática ao crime.

Nesse sentido:

“
A quantidade de droga apreendida não pode ser utilizada em duas fases distintas da dosimetria, pois configuraria bis in idem, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. O deslocamento do vetor quantidade da droga para a terceira fase da dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador, não havendo obrigatoriedade na sua utilização para modulação da fração de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.5.2025, DJEN 2.6.2025).

“
A jurisprudência desta Corte reconhece que a mera quantidade de drogas é insuficiente, por si só, para afastar o tráfico privilegiado, mas, quando associada a outros elementos concretos que indicam envolvimento habitual na traficância, o benefício pode ser negado”
. (STJ, AgRg no HC n. 983.852/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 28.5.2025, DJEN 2.6.2025).

O Juízo de origem considerou corretamente a quantidade de droga na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena-base, não podendo, portanto, valer-se do mesmo fator para afastar a minorante na terceira fase.

Sobre a matéria:

“
Se o magistrado oficiante ao aplicar a causa especial diminutiva do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, na fração mínima de 1/6, com idêntico fundamento do qual recrudesceu a 1a fase da pena, qual seja os elementos do §4o do art. 33 da Lei Antidrogas (quantidade e qualidade da droga), não há outro caminho a não ser aplicar o coeficiente redutor em seu grau máximo (2/3) para decotar o temeroso bis in idem. Outrossim, a condição de Mula do Tráfico, a depender do caso concreto, não deve incorrer em prejuízo ao agente primário, com excelentes antecedentes e que apresentou postura colaborativa ao longo do curso processual, desde a sua prisão em flagrante”
. (TJMT, N.U 1002959-34.2022.8.11.0046, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10-4-2024).

Quanto à fração aplicada (2/3), foram corretamente consideradas as circunstâncias do caso concreto. Como já mencionado, apesar da expressiva quantidade de droga, a confissão espontânea da ré, a ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva e o caráter eventual de sua participação justificam a aplicação da fração máxima.

O legislador não estabeleceu parâmetros rígidos para a modulação da fração redutora, cabendo ao julgador avaliar as circunstâncias da lide.

Nestes autos, a fundamentação apresentada na sentença mostra-se adequada e proporcional, sobretudo porque a apelada assumiu estar apenas transportando a droga mediante pagamento, sem indicar envolvimento anterior ou posterior com a atividade delitiva.

Assim, presentes todos os requisitos legais para a concessão da minorante do tráfico privilegiado e inexistindo justificativa idônea que comprove a constância na prática de crimes,
mantenho
a redução da pena na fração de 2/3.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025